Tribunal: TJBA
Processo: 8004610-24.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004610-24.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE MITUO SATO

Advogado(s)
:
PATRICIA AKEMI SATO, ANDRESSA TIEMI THOME

APELADO: SOLUTTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ACESSO A AUTOS FÍSICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos à ação de execução promovida por Solutta Comercial Agrícola Ltda., sob fundamento de intempestividade da defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro na fixação do termo inicial do prazo para oposição dos embargos à execução, considerando-se o protocolo de petição em data anterior à efetiva concessão de vistas; e (ii) saber se a ausência de acesso aos autos físicos caracteriza justa causa para afastar a intempestividade; e (iii) se é possível o julgamento imediato da lide pela instância revisora com base na teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

3. A petição de juntada de procuração foi protocolada em momento em que os autos tramitavam fisicamente e estavam fora de cartório, sendo deferido o pedido de vistas apenas em 26/10/2016.

4. A ausência de acesso aos autos físicos justifica a postergação do termo inicial do prazo legal para oposição dos embargos à execução, tornando-os tempestivos.

5. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a remessa dos autos ao juízo de origem, haja vista não estarem presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 915, 918, I, 239, § 1º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000154-65.2015.8.05.0154, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11.10.2018; TJ-BA, APL 0546911-68.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 19.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8004610-24.2016.8.05.0154, em que figuram como apelante
JORGE MITUO SATO
e como apelada
SOLUTTA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238